Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-15.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. LESÕES CORPORAIS EM PACIENTE INTERNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interpostos pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega a ausência de responsabilidade objetiva, já que o dano decorreu de agressão repentina, inesperada e isolada, perpetrada por outro paciente, sem histórico prévio de violência, inexistindo falha na prestação do serviço ou omissão por parte da clínica. Alega a inexistência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo recorrido, visto que não praticou ato comissivo ou omissivo que tenha dado causa à agressão. Defende que o agressor agiu por conta própria, de forma impulsiva, sem provocação, em ato isolado e imprevisível, sendo impossível à instituição prever ou impedir o evento. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela improcedência do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar o direito à compensação por dano moral em razão das lesões sofridas pelo recorrido, ocasionadas por outro paciente internado na clínica e decorrentes de possível falha na prestação dos serviços da instituição.
III. Razões de decidir
6. A responsabilidade civil dos prestadores de serviços, na qual se enquadra a clínica médica, é objetiva e fundamentada no risco inerente à atividade, conforme os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 186, 187, 927, 932, IV, e 933 do Código Civil (CC).
7. Não é necessário investigar a existência de culpa. Basta demonstrar o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano sofrido pelo consumidor. Essa responsabilidade só pode ser excluída ou atenuada em casos de força maior (art. 393 do CC), ausência de defeito (art. 14, § 3o, I do CDC) e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso, o recorrido foi internado na clínica para tratamento psiquiátrico em 23/10/2024. Dois dias após a internação, foi atingido por uma cadeira arremessada por outro paciente. O golpe, de extrema violência, resultou em lesão de aproximadamente 15 cm, que demandou sutura com nove pontos.
9. Nesse contexto, o evento danoso - a agressão sofrida pelo recorrido dentro das dependências da clínica -, de fato, evidencia a falha na prestação do serviço. Com efeito, ao não garantir a segurança de seus pacientes, a clínica descumpriu seu dever de cuidado e proteção.
10. A alegação singela da recorrente de inexistência de nexo de causalidade não se sustenta nas provas dos autos, de modo que resta isolada. Deveras, o nexo causal é inequívoco, porquanto a agressão sofrida ocorrera no interior da clínica e decorreu da falha nos serviços de segurança e vigilância. Ao deixar de impedir ou prevenir o ataque, a clínica violou sua obrigação legal e contratual de cuidado e proteção.
11. Logo, diante da responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), bem como demonstrado o liame entre a internação do autor e a lesão corporal sofrida, o dever de reparar o dano sofrido é medida que se impõe.
12. Sobre o tema, cito o seguinte acórdão de minha relatoria: Acordão n. 1908310.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão.

____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, 14 e 47; CC, arts. 186, 187, 393, 927, 932, e 933.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acordão n. 1908310.